Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-66.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022603-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AMANDA ALMEIDA XAVIER SILVA - CPF: 049.049.011-50 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de Improcedência. Condenação da Recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas do processo e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

4. Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

5.Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Amanda Almeida Xavier Silva contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa 9% (nove por cento), custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a nulidade da r. sentença recorrida ante a existência de
error in judicando
, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de origem. Nos fundamentos, assevera que não foi comprovada a relação contratual entre as partes.

Contrarrazões pela manutenção incólume da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte promovente negou a relação jurídica e alegou que a inscrição é indevida e, diante da negativa da parte promovente quanto à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato e restou inadimplente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, por sua vez, juntou contestação em momento anterior a audiência de conciliação, instruindo o documento com cópia do contrato de prestação de serviço acompanhado dos respectivos aceites digitais, com informações de data, horário e IP do computador de acesso, bem com contrato de financiamento e histórico escolar, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação.

O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé com o fundamento de que deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer comunicação prévia visando, assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia, provimento este que não merece qualquer censura.

Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, de modo que a sentença deve ser mantida, especialmente porque há a juntada de histórico que demonstra que a Recorrente foi aprovada em várias disciplinas durante 3 (três) semestres e há comprovante de aceite digital do contrato de prestação de serviços, do aditivo contratual e do contrato de parcelamento da semestralidade (82680954, 82680955 e 82680956).

Friso que embora a Recorrente negue ter firmado o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Recorrida, o referido documento ostenta a identificação do usuário, a data e hora do aceite e o número de IP do dispositivo utilizado para a contratação, além de ter sido precedido de cadastramento com os dados pessoais da autora, o que lhe confere autenticidade e veracidade.

Assim, diante das provas apresentadas nos autos e após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular, descaracterizando assim o âmago da fraude e, por consequência, resta clara a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021